Tribunal: TJBA
Processo: 8015258-88.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8015258-88.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Advogado(s)
:
HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO

AGRAVADO: ADRIANO ALBERTO DOS SANTOS CANCIO

Advogado(s)
:
ALEXANDRE VENTIM LEMOS, BENEDITO SANTANA VIANA

A7

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SCR SISBACEN. OBRIGAÇÃO REGISTRAL QUE NÃO AFASTA O DEVER DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA À INSCRIÇÃO. AUSENTE EVIDÊNCIA AO TEMPO DA LIMINAR DE QUE O CONSUMIDOR FOI PREVIAMENTE NOTIFICADO. APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO DO COLEGIADO DESTA CÂMARA. TUTELA RECURSAL REVOGADA. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO PARA SER IMPROVIDO.

I. Caso em exame:
Ação de obrigação de fazer cumulada com indenizatória, com objetivo de exclusão de dados do SCR SISBACEN e danos morais, por falta de notificação prévia ao registro.

II. Questão em discussão:
Se no casco concreto cabe a exclusão liminar.

III. Razões de decidir:
embora se trate de obrigação registral como antes dito, não se verifica na origem, até o proferimento da decisão aqui agravada, evidência e nem indicativos robustos de que o consumidor ora Recorrido, tenha sido notificado antes da efetivação do registro impugnado.

IV. Dispositivo e tese:
Recurso improvido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8015258-88.2026.8.05.0000
, em que figuram como Agravante BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. e como Agravado ADRIANO ALBERTO DOS SANTOS CANCIO.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO PARA NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Presidente

Alberto Raimundo Gomes dos Santos

Desembargador – Relator

Procurador(a) de Justiça